Tribunal: STF
Processo: HC 194682
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus no qual se articula excesso de prazo para o julgamento do HC 520647/RS, que tramita na Sexta Turma do STJ, pois “passado mais de 1 (um) ano, não houve sequer a inclusão em pauta, o que gera um constrangimento ilegal à Paciente, restando, portanto, necessária a impetração de novo Habeas Corpus Perante esta Instância.”
    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.08)
    A apontada autoridade coatora prestou as informações solicitadas (eDOC.10).
    É o relatório. DECIDO. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, o habeas corpus teve a liminar indeferida em 02.09.2019, e atualmente aguarda o julgamento definitivo do mérito da impetração. 
    Em que pese a insurgência do impetrante, do andamento processual narrado pela autoridade coatora não depreendo excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus, pois o feito tem tido impulsionamento periódico e já teve o pedido liminar apreciado. 
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza e do grande volume de processos que se encontram em ordem para julgamento pelo STJ. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 08 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente